Tribunal: TJDFT
Processo: 0733204-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REGULARIEDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade do processo administrativo n. 0113-010339/2016 e, de consequência, da imposição da penalidade da suspensão do direito de dirigir.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66282105). Isento de custas e preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aduz a regularidade processo administrativo que culminou na aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir, em razão do cometimento da infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que o recorrido foi devidamente notificado tanto acerca da instauração do processo punitivo quanto da aplicação da penalidade, não havendo que se falar em violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório. Esclarece que a impossibilidade de verificação do código de rastreamento decorre do tempo transcorrido. Cita a presunção de legitimidade do ato administrativo de comunicação realizado. Pede provimento ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste na análise da nulidade do processo administrativo que resultou na imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, em decorrência da infração de trânsito prevista no artigo 165 do CTB, sob o argumento de que teria havido violação ao direito de ampla defesa.
III. Razões de decidir
6. Ao analisar os autos, verifica-se, de fato, que não há fundamento para se reconhecer a existência de vício no exercício do contraditório durante o processo administrativo.
7. Com efeito, constata-se que o recorrido foi autuado em flagrante pelo DER/DF em 20/06/2016, nos termos do Art. 165 do CTB - Código de Trânsito Brasileiro (ID 66282093 p. 9). Consta do respectivo auto que o condutor, após o teste positivo no etilômetro, evadiu-se do local em alta velocidade.
8. Aqui, consoante a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação, na lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB) é dispensável nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB) (REsp n. 1.805.863/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 25/10/2019).
9. Após, o condutor/recorrido não apresentou defesa prévia, de modo que os autos foram encaminhados ao Detran/DF, em 05/01/2017, para as providências cabíveis (ID 66282093 p. 19-20).
10. Ao depois, em 17/09/2019, o Detran/DF encaminhou notificação ao recorrente informando sobre a abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, em decorrência da infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Na mesma oportunidade, comunicou que o prazo prescricional seria interrompido, conforme disposto no artigo 10 da Resolução no 182/2005, concedendo o prazo de 30 dias para a apresentação de defesa prévia.
11. Nada obstante, o recorrente não apresentou defesa, sendo emitido o Parecer de ID 66282093 p. 23, na qual sugeriu a aplicação da penalidade de suspensão de dirigir por 12 meses, em 27/09/2021. A penalidade foi publicada no DODF em 14/01/2022.
12. Adiante, em 01/06/2023, foi expedida carta de notificação da penalidade de suspensão (ID 66282093 p. 27-28). O bloqueio foi realizado em 24/10/2023.
13. Nesse contexto, ao contrário do que diz o recorrido, manifesta a ciência do processo administrativo.
14. Deveras, os documentos apresentados pela parte recorrente (ID. 66282093, pags. 20-22 e 27-28) comprovam que a notificação da penalidade foi devidamente postada nos Correios na data mencionada no ato, havendo, portanto, comprovação suficiente de que foi enviada ao condutor.
15. No ponto, vale registrar que as notificações encaminhadas possuem identificador do sistema de postagem, protocolo e data de envio ao condutor, o que impõe o reconhecimento de sua validade.
16. A singela alegação do recorrido de que o código identificador constante no documento não foi localizado na base de dados dos Correios, por si só, não invalida a notificação, seja em razão da presunção de legitimidade e veracidade que acompanha os atos administrativos, seja pelo lapso temporal decorrido. Nesse tema, ao consultar o sítio eletrônico dos Correios, verifica-se o aviso de que “as informações sobre rastreamento do objeto ficam disponíveis na internet por 180 dias”.
17. Nesse contexto, à falta de provas em sentido contrário, resta evidente a ciência, por parte do recorrido, acerca da instauração do processo administrativo e da aplicação da penalidade, de modo que não há fundamento para se reconhecer a nulidade.
18. Importa registrar que a Resolução do 182/05 do CONTRAN e o CTB não exigem que, para a validade da notificação, seja comprovado o recebimento pelo destinatário.
19. Na mesma linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no PUIL n. 372, no sentido de que basta o envio da notificação, não sendo necessária a apresentação do aviso de recebimento, confira-se:

5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, (...)
9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento. (PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020).

20. Por fim, à luz dos marcos temporais acima mencionados, não se verifica qualquer causa de prescrição, seja intercorrente (conforme dispõe a Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal), seja ordinária.
IV. Dispositivo e tese
21. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______________________________
Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CTB, art. 165; Resolução no 182/2005 do CONTRAN.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL n. 372, REsp. n. 1.805.863/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 25/10/2019; TJDFT, Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.